Tribunal: TJMT
Processo: 1000117-27.2025.8.11.0030
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000117-27.2025.8.11.0030
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Decretação de Ofício]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (AGRAVADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (AGRAVANTE), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (AGRAVANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVOS INTERNOS EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITOS DE IPTU. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

Agravos internos autônomos interpostos pelo Município de Nobres e por EMAL – Empresa de Mineração Aripuanã Ltda., em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da autora para determinar o reembolso das custas processuais e majorar os honorários sucumbenciais de 5% para 6%, negando provimento à apelação do Município, sob fundamento de inércia administrativa e ausência de extinção efetiva dos débitos fiscais, o que justificaria a imposição dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se, à luz do princípio da causalidade, é legítima a imposição de custas e honorários advocatícios ao Município que, embora tenha reconhecido a prescrição, permaneceu inerte em responder a requerimento administrativo anterior;

(ii) saber se é cabível a exclusão do redutor dos honorários advocatícios previsto no art. 90, § 4º, do CPC, bem como a revogação da multa de 2% imposta à empresa autora em razão da oposição de embargos de declaração reputados protelatórios.

III. Razões de decidir

3. A imposição dos ônus sucumbenciais ao Município de Nobres se justifica pela configuração da pretensão resistida, evidenciada pela ausência de resposta ao requerimento administrativo formulado em 2018 e pelo reconhecimento da prescrição apenas após a citação, conforme o princípio da causalidade.

4. A jurisprudência do STJ e do TJMT é firme no sentido de que, havendo extinção do crédito tributário após a citação válida, a Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios e com o reembolso das custas, ainda que esteja dispensada de adiantá-las.

5. Correta a aplicação do redutor de 50% nos honorários advocatícios, pois o reconhecimento da prescrição pelo Município ocorreu na primeira manifestação judicial e a demanda possui natureza declaratória, sendo suficiente a declaração de inexigibilidade para garantir o direito da parte autora.

6. A multa de 2% imposta à autora, com base no art. 1.026, § 2º, do CPC, é legítima, diante da oposição reiterada e injustificada de embargos de declaração idênticos aos anteriormente rejeitados, evidenciando intento protelatório. A Súmula 98/STJ não se aplica à hipótese, por ausência de prequestionamento válido.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravos internos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Incide o princípio da causalidade para imputar os ônus da sucumbência à Fazenda Pública que, mesmo reconhecendo a prescrição em juízo, permanece inerte diante de requerimento administrativo anterior que poderia ter evitado a propositura da demanda.

2. O redutor de honorários advocatícios previsto no art. 90, § 4º, do CPC aplica-se à hipótese em que o réu reconhece o pedido em sua primeira manifestação, mesmo que não haja cumprimento espontâneo extrajudicial, quando a ação tiver natureza declaratória.

3. Configura embargos protelatórios, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, a reiteração de fundamentos já rejeitados em embargos anteriores, sem inovação relevante ou indicação expressa de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 82, § 2º; 90, § 4º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1648213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 14.03.2017; TJMT, Ap 88876/2017, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.03.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravos internos interpostos, de forma autônoma, pelo
MUNICÍPIO DE NOBRES
e por
EMAL – EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANÃ LTDA.
, nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada pela mencionada empresa em face do ente municipal, visando à declaração de nulidade de Certidões de Dívida Ativa referentes a créditos de IPTU dos exercícios de 2012 e 2015, com fundamento na prescrição quinquenal.

A decisão monocrática proferida por este Relator, conheceu da apelação interposta pela parte autora e lhe deu parcial provimento para determinar o reembolso das custas processuais iniciais e majorar os honorários sucumbenciais fixados na origem de 5% para 6% sobre o valor da causa. A decisão agravada também conheceu da apelação do Município e a ela negou provimento, ao fundamento de que a inércia administrativa quanto ao requerimento formulado pela contribuinte em 2018, bem como a ausência de extinção efetiva dos débitos no sistema do ente tributante, caracterizariam o nexo de causalidade necessário para a imposição dos encargos processuais ao ente público.

Nas razões recursais, o Município de Nobres defende, em suma, a ausência de pretensão resistida, sustentando que, desde a primeira manifestação nos autos, reconheceu integralmente a prescrição dos débitos tributários questionados, sem ter apresentado contestação ou recurso. Alega, com isso, que sua conduta foi colaborativa e isenta de resistência, não havendo razão jurídica para a imposição do dever de reembolsar as custas processuais antecipadas pela parte autora, tampouco para a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Requer a reforma parcial da decisão, apenas no tocante à sucumbência e ao reembolso das custas, mantendo-se os demais pontos inalterados (Id. 313681865).

Intimada, a parte autora, ora agravada, EMAL – Empresa de Mineração Aripuanã Ltda., apresentou contrarrazões ao agravo interno do Município, pugnando pelo não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, especialmente no que se refere à caracterização da resistência administrativa e à ausência de efetivo cancelamento dos créditos tributários, circunstâncias que motivaram a imposição dos ônus da sucumbência. A agravada sustenta que o recurso do Município reproduz literalmente as razões de apelação anteriormente rejeitadas, violando, assim, o princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC) (Id. 319759390).

O segundo recurso em exame é o agravo interno interposto pela própria parte autora, EMAL – Empresa de Mineração Aripuanã Ltda., também contra a mesma decisão monocrática. A agravante manifesta inconformismo, especificamente, com dois pontos da decisão: (i) a aplicação do redutor de honorários advocatícios, com base no art. 90, § 4º, do CPC, e (ii) a imposição de multa de 2% sobre o valor da causa, em razão do alegado caráter protelatório dos segundos embargos de declaração opostos.

A autora sustenta que o redutor aplicado é indevido, pois o Município, embora tenha reconhecido a prescrição em sede judicial, não cumpriu integralmente a obrigação reconhecida, uma vez que os créditos permanecem lançados no sistema de cobrança do ente público, e o cancelamento não foi promovido de forma espontânea.

Argumenta que a ação anulatória de débito fiscal possui natureza desconstitutiva, exigindo, portanto, a prática de ato concreto (no caso, o cancelamento dos débitos) para caracterizar o cumprimento da obrigação.

Defende, ainda, que a imposição da multa por embargos protelatórios é descabida, pois os segundos embargos de declaração foram interpostos com o objetivo legítimo de provocar o prequestionamento da matéria (Súmula 98/STJ), além de apresentarem tese jurídica distinta daquela suscitada nos primeiros embargos. Sustenta, ainda, que a própria decisão agravada reconheceu o mérito da tese suscitada (reembolso das custas), o que afasta qualquer presunção de má-fé ou intenção protelatória por parte da agravante.

Requer a reforma para afastar o redutor dos honorários advocatícios previsto no art. 90 § 4 do CPC e a multa de 2% sobre o valor da causa (Id. 318698353).

O Município de Nobres apresentou contrarrazões ao agravo interno da empresa, requerendo a manutenção integral da decisão monocrática, sob os fundamentos de que: (i) houve efetiva colaboração processual, com o reconhecimento da prescrição e ausência de resistência; (ii) os honorários sucumbenciais foram corretamente reduzidos pela aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, uma vez que não houve necessidade de produção probatória ou dilação processual; (iii) os embargos de declaração opostos pela empresa foram manifestamente protelatórios, por reiterarem argumentos já enfrentados e rejeitados em sede de embargos anteriores, motivo pelo qual a multa foi aplicada em conformidade com os ditames legais (Id. 320055391).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço de ambos os agravos internos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, analiso o agravo interno interposto pelo Município de Nobres, por meio do qual pretende a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios e ao reembolso das custas processuais adiantadas pela parte autora, ao argumento de que teria reconhecido a procedência do pedido em sua primeira manifestação nos autos, não havendo, assim, pretensão resistida que justificasse a imposição dos encargos da sucumbência.

A insurgência não comporta acolhimento.

Com efeito, conquanto o Município tenha reconhecido a prescrição dos débitos tributários discutidos na presente demanda, tal reconhecimento somente se deu após a citação, ou seja, com o processo já instaurado e com o contraditório formado.

Ademais, restou evidenciado nos autos que a contribuinte, ora autora, provocou administrativamente o ente público ainda em 2018, por meio do Protocolo nº 575/2018 (Id. 310311391), que permaneceu sem qualquer resposta por cerca de sete anos, circunstância que demonstra inércia da Administração e que, por conseguinte, deu causa à propositura da presente ação judicial.

Portanto, correta a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus da sucumbência aquele que deu causa à instauração do processo, mesmo que posteriormente reconheça o direito da parte autora.

A jurisprudência deste E. Tribunal, assim como do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica quanto à responsabilidade da Fazenda Pública pelos honorários advocatícios quando o reconhecimento do pedido ocorre somente após a citação:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)

“APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 26 DA LEF – VERBA DEVIDA PELA PARTE DESISTENTE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 20, §§ 3º E 4º, DO CPC/1973.FIXAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO DESPROVIDO. A extinção da execução fiscal, pelo cancelamento da CDA, de que trata o art. 26 da LEF, se refere à extinção administrativa do crédito, de modo que, iniciada a execução e efetivada a citação, desistindo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser-lhe imputados, em homenagem ao princípio da causalidade, notadamente quando a parte contrata os serviços de um advogado para defender-se. [...]”. (TJMT - Ap 88876/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018)

O mesmo se aplica ao dever de reembolso das custas processuais adiantadas pela parte autora, no valor de R$ 4.048,35. Ainda que o Município seja isento do pagamento antecipado das custas, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, tal isenção não o exime da obrigação de reembolsar a parte vencedora, nos moldes do art. 82, §2º, do CPC, conforme reconhecido em diversos precedentes desta Corte.

Assim, não merece reforma a decisão monocrática que manteve a condenação ao pagamento dos honorários e determinou o ressarcimento das despesas processuais.

Passo à análise do agravo interno interposto pela empresa EMAL – Empresa de Mineração Aripuanã Ltda., que se insurge contra dois pontos da decisão agravada: (i) a aplicação do redutor previsto no art. 90, §4º, do CPC aos honorários advocatícios e (ii) a multa de 2% imposta sobre o valor da causa em razão da oposição de embargos de declaração considerados protelatórios.

No que se refere ao primeiro ponto, não assiste razão à agravante.

O Município reconheceu a procedência do pedido em sua primeira manifestação (Id. 310311852), o que autoriza a aplicação da redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC. A alegação de que não teria havido cumprimento voluntário da obrigação não se sustenta, considerando que a presente demanda tem natureza eminentemente declaratória, e que os efeitos da sentença – o reconhecimento da prescrição e, portanto, da inexigibilidade dos débitos – são suficientes para garantir a eficácia do provimento, independentemente de ato administrativo posterior.

Assim, correta a fixação dos honorários, com a redução legalmente prevista.

No tocante ao segundo ponto – pedido de afastamento da multa de 2% imposta por embargos protelatórios –, também não merece guarida o recurso.

Consta dos autos que a empresa EMAL opôs dois embargos de declaração sucessivos (Ids 310311857 e 310311871), ambos com conteúdo substancialmente idêntico, sustentando suposta omissão da sentença quanto ao reembolso das custas processuais. Os primeiros embargos foram rejeitados de forma expressa (Id. 310311867), com a fundamentação de inexistência de omissão. Ainda assim, a parte optou por reiterar os mesmos argumentos nos segundos embargos, sem qualquer inovação relevante, o que configura comportamento recursal indevido.

A Súmula nº 98 do STJ – que dispõe que
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
– parte embargante formulou pedido de prequestionamento ou indicou expressamente fundamentos constitucionais ou infraconstitucionais aptos a justificar eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Nesse cenário, é legítima a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Assim, correta a decisão agravada também neste ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os agravos internos, mantendo-se, na íntegra, a decisão agravada quanto à fixação dos honorários advocatícios, à condenação ao reembolso das custas processuais e à aplicação da multa de 2% imposta à empresa EMAL em razão da oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025